Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720427-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTÔNIO NICOLAU FERREIRA BRANDÃO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIO NICOLAU FERREIRA BRANDÃO em face de decisão de ID 72584363 proferida por esta relatoria que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante em razão de preclusão e intempestividade. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar intempestivo o recurso, por entender que o interesse recursal teria surgido com a decisão de homologação de ID 208051175 da origem. Segundo o agravante, o interesse recursal somente teria se configurado com a decisão posterior de ID 229983652 da origem, que indeferiu expressamente o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, impondo uma condição suspensiva não prevista anteriormente. Alega-se que a decisão de homologação apenas reconheceu os valores devidos e determinou providências administrativas, sem vedar o prosseguimento da execução. Assim, não haveria razão para interpor recurso naquele momento, pois não existia prejuízo ou obstáculo à execução. A negativa ao prosseguimento e a imposição de suspensão do feito teriam surgido apenas com a decisão posterior, sendo esta o marco inicial do interesse recursal. Além disso, o agravante destaca que o valor de R$ 2.025.240,94 foi expressamente homologado e não sofreu qualquer impugnação, estando, portanto, apto a ser executado de imediato, sem necessidade de aguardar o julgamento do recurso que trata da parte controvertida. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para afastar a preclusão e intempestividade e conhecer da apelação, concedendo a antecipação da tutela ara dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença na origem. Intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (ID 74405649). Intimado quanto à possível perda do objeto recursal, o agravante se manifestou no ID 75585653. É o relatório. DECIDO. Destaco que os ID’s mencionados nesta decisão referem-se aos autos de origem. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 208051175, no dia 19 de agosto de 2024, homologando os cálculos apresentados pelo perito e condicionando o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Transcrevo-a: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual foi determinada a realização de perícia contábil a fim de encontrar o saldo devedor (ID 186861809). Laudo contábil apresentado ao ID 200603400 Intimados a se manifestarem sobre o parecer (ID 200603438), o exequente anuiu aos valores indicados pelo “expert” (ID 202467289). Por sua vez, o executado deixou o prazo transcorrer “in albis”, conforme certificado ao ID 204841791. Eis o relatório. D E C I D O. Não havendo qualquer irresignação quanto aos cálculos/valores apresentados pela douta Contadoria Judicial, HOMOLOGO os cálculos apresentados ao ID 200603400, PARA FIXAR o valor da obrigação da parte executada no montante equivalente R$ 2.025.240,94 (dois milhões vinte e cinco mil duzentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos a cotar de 04/2024 (data do cálculo). PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), à serventia para informar os valores já depositados em Conta Judicial vinculada a presente demanda. Após, intime-se a parte credora para informar se os valores já depositados satisfazem a obrigação perseguida. Em caso contrário, deverá juntar aos autos planilha atualizada do débito, bem como indicar bens passíveis de penhora. Intime-se, ainda, o nobre perito CARLOS FREDERICO TADEU GOMES para informar os dados da sua conta bancária para fins de transferência de valores quanto aos seus honorários periciais, tudo no prazo de 15 (quinze) dias. I. (destaques no original) Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 227991574. A parte ora agravante foi devidamente intimada da referida decisão, tendo dado ciência no dia 11 de março e o prazo para interposição de recurso encerrado no dia 1o de abril de 2025. A parte ora agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face dessa decisão, distribuído sob o no 0710898-88.2025.8.07.0000, mas nada falou sobre a condição para liberação dos valores. Requereu, posteriormente, o prosseguimento do feito (ID 229967889), o que foi indeferido pela de ID 229983652, cujo teor transcrevo: Em atenção ao petitório de ID 229967849, mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Quanto ao pedido de ID 229967889, em razão da condição preclusivo fixada na Decisão vergastada, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa: "processo suspenso a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)". " (destaque no original) Da referida decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, impugnando a condicionante de preclusão ao prosseguimento do feito de origem. Como se vê, a decisão ora recorrida condicionou o prosseguimento do feito à condição preclusiva fixada na decisão vergastada, consignando a necessidade de se aguardar o julgamento final do recurso interposto, de no 0710898-88.2025.8.07.0000. Ocorre que, como se vê da comunicação de ID 242965355, houve o julgamento final do referido Agravo de Instrumento, cujo acórdão deu provimento ao recurso do exequente, ora agravante nestes autos. Diante disso, a decisão de ID 242969425 determinou o prosseguimento do feito, intimando a parte executada para dar cumprimento ao decidido no acórdão, com a posterior intimação do exequente para apresentar planilha atualizada do débito (ID 243934753), dentre outros andamentos processuais. Assim, considerando que já houve julgamento final do Agravo de Instrumento no 0710898-88.2025.8.07.0000 e considerando que o feito de origem retornou ao seu regular prosseguimento, ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, sendo necessário julgá-lo prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025 15:44:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador